Tribunal: TJMT
Processo: 1026004-79.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1026004-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Homicídio qualificado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[CARLOS ALBERTO SOUZA ALVES - CPF: 782.605.235-15 (ADVOGADO), ELVIS BATISTA DOS SANTOS - CPF: 935.884.611-91 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO MATO GROSSO (REU), CARLOS ALBERTO SOUZA ALVES - CPF: 782.605.235-15 (IMPETRANTE), FABIO JOSE CIPRIANO - CPF: 000.619.691-84 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO GONCALVES DE FREITAS - CPF: 038.073.771-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

IMPETRANTE: ELVIS BATISTA DOS SANTOS :

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA :

EMENTA

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO - EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - INOCORRÊNCIA - TRÂMITE REGULAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA.

Para que se caracterize o excesso de prazo na formação da culpa e se autorize a soltura do paciente preso preventivamente, é necessário realizar-se juízo de razoabilidade, mormente se o processo não permaneceu estagnado e vem seguindo o curso normal.

In casu, trata-se de delito de homicídio, com elementos diversos a serem alcançados por meio de investigação e persecução criminal, há inúmeras interposições de pedidos de relaxamento de prisão do paciente, em especial as várias tentativas do paciente em foragir da justiça por diversos Estados da Federação, demonstrando se solto irá dificultar o andamento da ação penal.

R E L A T Ó R I O

JP-KE

PACIENTE: ELVIS BATISTA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ELVIS BATISTA DOS SANTOS
, preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil [art. 121, § 2º, inciso II, do CP], tendo por vítima fatal a pessoa de
Tiago Gonçalves de Freitas
.

Aduz o impetrante que em razão da nova situação gerada pandemia de Covid-19, mister que a prisão preventiva do paciente seja reavaliada, nos termos do art.4º, inciso I, alínea “b”, da Recomendação nº 62/2020 do CNJ e Decreto Legislativo nº 06/2020, pugnando, pois, pela conversão da custódia em liberdade provisória visto que: (i) a unidade prisional em que se
encontra recolhido há mais de dois anos
– qual seja,
presídio CDP de Pinheiros III
–, se encontra superlotada há muito tempo, não dispondo de equipe de saúde; (ii) a segregação processual extrapola o prazo legal de formação da culpa; (iii) no julgamento das ADIs nº 43,44 e 54 o STF concluiu pela excepcionalidade do prisão processual; (iv) a decisão judicial impugnada carece de fundamentação (art.93, IX, da CF); (v) são bons os predicados pessoais do paciente; e (vi) ausente o
periculum libertatis
.

O pleito liminar foi indeferido em plantão judicial.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O
parecer,
da lavra do douto Procurador, Dr. Élio Américo é pela
denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021